Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Distrato por iniciativa do promitente-comprador. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO pelo período de INADIMPLÊNCIA até a data da desocupação. Cabimento. Privação indevida de uso de bem frugífero. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. Precedentes. IPTU e condomínio. Pagamento pelo adquirente inadimplente. Cabimento. Termo inicial da

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Distrato por iniciativa do promitente-comprador. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO pelo período de INADIMPLÊNCIA até a data da desocupação. Cabimento. Privação indevida de uso de bem frugífero. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. Precedentes. IPTU e condomínio. Pagamento pelo adquirente inadimplente. Cabimento. Termo inicial da exigibilidade. Disponibilização efetiva do imóvel ("entrega das chaves"). Aplicação da lei do distrato. Descabimento na hipótese. Tempus regit actum.
Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.